Tribunal: TJSP
Processo: 1013484-62.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir da alta médica.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir da alta médica.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o e § 11 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013484-62.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EULELIO SEVERINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram acolhimento ao
apelo da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
2
Voto no 24.350
Apelação no 1013484-62.2017.8.26.0554 (Santo André)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Eulelio Severino dos Santos
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a
partir da alta médica.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o e § 11 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Eulelio Severino dos Santos foi julgada
procedente (fls. 162/7).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a inversão da decisão por entender que o obreiro não cumpriu os
requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a
observância da Súmula 111 do STJ em relação à verba honorária (fls. 176/9).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 186/8).
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
3
496, I, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso o reexame
necessário.
No mais, a sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
pedreiro para a empresa Artesan Mão de Obra e Empreitadas Ltda. quando,
em 01.08.16, sofreu um acidente típico que ocasionou lesões no joelho
esquerdo.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, a
redução funcional e pede a concessão de benefício compatível com a sua
incapacidade.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 10, 17, 60/4, bem como o laudo médico
pericial de fls. 102/10 e o depoimento das testemunhas (fls. 138/49), a
conclusão é a de que o caso comporta a indenização infortunística.
Realizada avaliação física e analisados os exames
complementares, o perito afirmou que o autor apresenta “osteoartrose, rotura
nos meniscos medial/lateral e condropatia patelar grau 2, tendo sido
submetido a tratamento cirúrgico (fls. 106).
Referida lesão gera uma redução da capacidade
laborativa de forma parcial e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
4
O nexo causal foi suficientemente demonstrado pela
oitiva das testemunhas (fls. 138/49).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial não comporta adequação, pois, tendo
recebido o obreiro auxílio-doença em razão do mesmo fato gerador (CID M
23 fls. 63), o benefício ora concedido deve ser pago a partir do dia seguinte
ao da cessação daquele (15.02.2017 fls. 61), nos termos do art. 86 da Lei
8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
5
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Importante ressaltar que a lei de regência do
benefício não limita o valor da condenação às parcelas vencidas, o que
inviabiliza a incidência da Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Honorários de Advogado Súmula no 111 do C.STJ Não incidência
Inteligência do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil
Recurso
desprovido” (TJSP, 17a Câm. Dir. Públ. Agravo de Instrumento
2104208-40.2019.8.26.0000, Rel. Alberto Gentil, j. 25.06.19).
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
6
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada. Oficie-se ao INSS para
cumprimento da medida.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013484-62.2017.8.26.0554 - Voto no 24.350
7
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da autarquia, acolhendo-se em parte o reexame
necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1013484-62.2017.8.26.0554
2. Nome do Segurado
Eulelio Severino dos Santos
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente de 50%
4. DIB
15.02.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator